Tribunal: STF
Processo: HC 211194
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de desclassificação. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.957.367/PR. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.



    3. Da sentença, a defesa interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a condenação. Na sequência, foi interposto recurso especial, que veio a ser parcialmente provido, reduzindo a pena para 6 anos e 5 meses. Sobreveio, então, a interposição de agravo regimental, desprovido. 



    4. Inconformada com a condenação, a defesa interpôs recurso extraordinário. O Relator do Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.957.367, Ministro Jorge Mussi, negou seguimento ao recurso.



    5. Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, que a pequena quantidade de entorpecentes apreendidos, de par com a negativa de traficância pelo paciente, autorizam a desclassificação da imputação. Requer a concessão da ordem a fim de que sejam os fatos imputados ao paciente classificados na forma do art. 28 da Lei nº 11.343/06. 



    6. Decido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    9. Ainda do ponto de vista processual, lembro que o STF não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, até porque a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



    11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento do pleito defensivo. Para além de observar que a hipótese é de paciente reincidente específico e portador de maus antecedentes, o fato é que, tal como assentou o Tribunal estadual: 



    “[...] em que pese a quantidade de droga apreendida não seja muito elevada, é importante destacar que a mesma não pode ser o único elemento a ser avaliado no caso concreto, sendo certo que, conquanto o inculpado sustente ser usuário de drogas, o contexto do flagrante demonstra, sem sombra de dúvidas, que o réu incorreu no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, mais precisamente nos verbos núcleo “trazer consigo” e “entregar a consumo.



    [...] E aqui, faz-se mister elucidar que: [...] não se afigura irrazoável e desproporcional (ou caso de aplicação do direito penal do autor) que tenha o Magistrado singular indicado ter o réu antecedente criminal por tráfico de drogas.”



    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 02 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator